Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA TÉCNICA. CUSTAS DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE.
1. Destaca-se, de imediato, que a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelo réu/agravante, assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso dos autos, denota-se que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos do art. 6o, VIII do CDC, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora/agravada é evidente, não se tratando de pessoa com conhecimentos específicos da área de odontologia.
3. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.